Tribunal: TJDFT
Processo: 0735126-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0735126-64.2024.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Alfredo Cruz Junior Agravados: Instituto Científico de Ensino Superior e Pesquisa - Icesp Faculdades Unidas do Norte de Minas - Funorte Associação Educativa do Brasil - Soebras Única Educacional Fundação Educacional Minas Gerais D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Alfredo Cruz Junior contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, na fase de cumprimento de sentença inaugurada nos autos no 0037807-60.2015.8.07.0001, assim redigida: “Consoante explicitado nas decisões (IDs 194885116 e 181589765) e certidão (ID 195413481), no presente cumprimento de sentença faz-se necessário definir: (I) o destino do depósito da primeira parcela dos honorários periciais, de modo a permitir que a Secretaria cumpra a determinação precedente para expedição de alvará em favor do perito judicial que atuou nos autos; (II) o valor incontroverso da dívida, tendo em vista o requerimento do exequente para levantamento de valores incontroversos; (III) a resolução da dúvida suscitada pela Contadoria, acerca de quais os valores a serem abatidos do cálculo como pagamento efetivo da dívida, com o propósito de cumprir a determinação em agravo de instrumento para a conferência do valor executado; (IV) a possibilidade de levantamento retroativo dos valores penhorados do FIES acima do percentual de 10% (dez por cento), ou seja, a liberação de 66,66% do valor depositado de créditos do FIES, em conta corrente vinculada aos autos, a propósito do pedido das executadas para expedição de alvarás eletrônicos em seu favor; (V) a expedição de ofício ao FNDE determinando o desbloqueio de 66,66% dos valores devidos a título de recompra do FIES em nome da FUNORTE, ÚNICA EDUCACIONAL e SOEBRAS, bom como a penhora, de agora em diante, de somente 10% (dez por cento) dos valores resultantes da recompra, pelo FIES, dos Certificados Financeiros do Tesouro – Série E (CFT-E), consoante requerido pelas executadas; (VI) o pedido de expedição de novos ofícios aos Bancos do Brasil, Caixa Econômica Federal e Banco de Brasília (BRB), formulado pelas executadas, para que informem os valores depositados nas respectivas contas judiciais, considerando a informação do FNDE de que os depósitos bancários ocorreram no Banco do Brasil e na Caixa Econômica Federal, e o longo transcurso de tempo desde a última informação; (VII) o pedido de condenação das executadas em litigância de má-fé e ato atentatório à dignidade da justiça formulado ao ID 195760886; Tendo em vista a notória complexidade da presente lide executiva, passo à resolução das questões já maduras de apreciação e de conhecimento prioritário em relação às demais, bem como cujo nível de complexidade e mesmo de ausência de prejudicialidade em relação às demais, permitam o imediato seguimento da marcha processual. I – DESTINO DA PRIMEIRA PARCELA DO DEPÓSITO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS (CERTIDÃO ID 195413481) Com efeito, o pedido de levantamento de honorários periciais é prioritário em relação às demais questões, eis que se trata de remuneração de trabalho, pertencente à pessoa alheia à relação jurídica material das partes principais. Em anexo, espelho do Banco do Brasil que permite verificar o número da conta judicial em que efetuado o depósito. Assim determino à Secretaria a expedição de ofícios: (a) ao Banco do Brasil que apresente, relativamente ao período em que se encontrava como instituição depositária cadastrada junto ao TJDFT, os extratos da seguinte conta judicial: 4900112702307, informando também a data de sua transferência ao BRB e o valor transferido; (b) Determino ao Banco de Brasília – BRB que apresente o comprovante de recebimento de transferência (migração) dos valores antes depositados no Banco do Brasil na conta judicial no 4900112702307, juntando extratos e informando o valor atual desse depósito. II, IV, V, VI – VALORES INCONTROVERSOS: DELIMITAÇÃO E PRETENSÃO DE LEVANTAMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIMITAÇÃO A 10%. OFÍCIOS. A pretensão de recebimento dos valores incontroversos também é prioritária em relação às demais, porque se trata de direito do credor ao recebimento daqueles valores que já estão reconhecidos em título executivo judicial transitado em julgado, já apurados em espécie e disponíveis em conta judicial, e sobre os quais não pende legítima resistência do devedor. Na decisão ID 181589765 facultou-se ao exequente a apresentação de “cálculos do valor incontroverso, levando em consideração a manifestação das executadas ao ID 158486562, a partir do tópico 9”, por se tratar de “critérios confessados como devidos”. O exequente apresentou os cálculos a título de definição do valor incontroverso, consoante manifestação ID 184779878 e planilha de ID 184779880, apontando a quantia incontroversa de R$ 17.251.637,67 (ID 184779880, fl. 41 – Quadro R, parte final). Manifestação das executadas SOEBRAS, FUNORTE e ÚNICA EDUCACIONAL ao ID 188125443, sustentando, em síntese, que: há fatos processuais que impedem o levantamento das quantias requeridas pelo exequente, eis que: (I) a 2a Turma do TJDFT deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto pelas executadas, “para limitar a penhora impugnada ao coeficiente de 10% (dez por cento) da quantia a ser repassada às agravantes em cada operação de recompra, até o limite do valor total da dívida a ser solvida” e, argumenta que, de “de fato, esse coeficiente de 10% tem efeito retroativo, e deverá, primeiramente, ser deferido o levantamento da quantia que representa 66,66% do valor efetivamente penhorado (FIES) para as executadas”; (II) a planilha a título de valores incontroversos apresentada pelo exequente (id no 184779880) apresenta erros graves, que contradizem a condenação. Explicitaram, as executadas, suas inconformidades ao cálculo dos valores incontroversos, argumentando que a soma é de R$ 53.267.466,20, muito inferior ao apresentado pelo exequente, e os honorários sucumbenciais da fase de cumprimento de sentença correspondem ao valor de R$ 5.326.746,62 e não R$ 7.373.986,66. Especificaram os seguintes pontos: (a) as verbas condenatórias, conforme se extrai do Quadro F (Pág. 19/47), totalizam R$ 41.922.602,14, logo os honorários sucumbenciais são de R$ 4.192.260,21 e não R$ 6.519.052,59, lançado pelo exequente; (b) a multa por ato atentatório à dignidade da justiça, de 5% sobre o valor atualizado do débito (art. 774, parágrafo único, do CPC) corresponde ao valor de R$ 2.305.743,11 e não R$ 4.653.859,61; (c) a multa por litigância de má-fé de 2% sobre o valor atualizado da dívida (AGI 0705204- 22.2017.8.07.0000, Acórdão no. 1031295 - fls. 1.690/1.695v - ID 37377963, pág. 1/12, em 08/09/2017 – trânsito em julgado – empresa: ICESP) tem como valor correto o de R$ 922.297,24 e não R$ 2.116.393,31; (d) já a outra multa por litigância de má-fé de 2% sobre o valor atualizado da dívida (AGI 0705518- 65.2017.8.07.0000, Acórdão no. 1033502 - fls. 1.716v1.718v - ID 37378064, pág. 2/6, em 19/09/2017 – trânsito em julgado – empresa: ICESP) tem o valor correto de R$ 922.297,24 e não R$ 2.210.540,93; (e) a multa por litigância de má-fé de 5% sobre o valor atualizado da causa (fls. 2460/2464 – ID 37378698 – confirmado no julgamento do AGI 0707884-43.2018.8.07.0000 – SOEBRAS –, transitado em julgado em 18/12/2018, ID 37379115, e AGI 0707860-15.2018.8.07.0000 – FUNORTE e ÚNICA –, transitado em julgado em 14/12/2018, ID 37379099 – empresas FUNORTE, ÚNICA, FEMG e SOEBRAS), deve ter como base de cálculo valor da causa, sendo incorreto o uso do valor da dívida feito pelo exequente, devendo o valor ser ajustado para R$ 106.895,37, e não R$ 2.116.393,31; (f) do mesmo modo, a multa por litigância de má-fé de 6% sobre o valor atualizado da causa (Decisão ID 80668566 - confirmada no julgamento do AGI 0704704-14.2021.8.07.0000, Acórdão no. 1353467, em 14/07/2021, transitado em julgado em 15/12/2021, ID 1118288130 – empresa ÚNICA), tem como resultado do cálculo (utilizando a base correta) de R$ 128.274,44, e não de R$ 5.236.182,55; (g) a “multa por ato atentatório à dignidade da justiça de 5% sobre o valor do débito atualizado, art. 774, parágrafo único do CPC (ID 80668566, e confirmada no AGI 0704704-14.2021.8.07.0000, Acórdão no. 1353467, em 14/07/2021 e trânsito em julgado em 15/12/2021, ID 111828130, pág. 35 empresa ÚNICA), tem como correto o valor de R$ 2.305.743,11 e não R$ 5.257.355,47; (h) a “multa por ato atentatório à dignidade da justiça de 1% sobre o valor do débito em execução, art. 774, II e § único, CPC (Decisão ID 146708345, confirmada no AGI 0706760-49.2023.8.07.0000, transitada em julgado em 17/08/2023, ID 169455767, pág. 22 – empresa ÚNICA)”, quando corretamente calculada resulta em R$ 461.148,62 e não R$ 862.595,77. Após, tais argumentos, quanto aos cálculos arremataram: “Por tudo isso, conclui-se que a base de cálculo do exequente está equivocada, a soma é de R$ 53.267.466,20, muito inferior ao apresentado. E os honorários sucumbenciais, da fase de cumprimento de sentença corresponde ao valor de R$ 5.326.746,62 e não R$ 7.373.986,66.” Ao final as executadas requereram: (i) a invalidade dos cálculos apresentados no ID 184779880, por excesso de execução e consequentemente, sua retificação; (ii) o indeferimento do pedido para expedição de alvarás judiciais (requeridos na petição Id 184779878), por conter erros de cálculos. Segunda manifestação, ao ID 189696624, das executadas SOEBRAS, FUNORTE e ÚNICA EDUCACIONAL. O exequente se manifestou ao ID 195760886. A noção de preclusão consumativa é básica aos operadores do direito processual civil: de modo geral, o processo deve ter sua marcha para frente, não sendo lícito ao magistrado decidir novamente questões sobre as quais já se pronunciou no processo (art. 505 do CPC) e, na perspectiva das partes (além da mesma vedação - CPC, art. 507), também se tendo como consumados os atos realizados, mesmo que antes do término do prazo, vedando-se a sua repetição. Ora, o ato de impugnação, que se deu por acabado com a petição de ID 188125443, foi novamente praticado ao ID 189696624. Assim, não conheço da segunda manifestação das executadas de ID 189696624, em razão da preclusão consumativa. De outro lado, além de não trazerem qualquer demonstrativo de cálculo, a impugnação ofertada pelas exequentes foi genérica, afirmando a existência de erro de base de cálculo na planilha do exequente e arbitrando (sem explicitar os critérios embasadores) valores que compreendiam como mais corretos. Ora, tanto o instituto da preclusão, como o Princípio do Venire Contra Factum Proprium vedam o comportamento contraditório na relação processual. Segundo jurisprudência assente no STJ, "a ninguém é lícito fazer valer um direito em contradição com a sua conduta anterior ou posterior interpretada objetivamente, segundo a lei, os bons costumes e a boa-fé" (REsp n. 1.192.678/PR, Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/11/2012, DJe 26/11/2012). Nesse sentido, as executadas declinaram anteriormente os critérios de cálculos que julgaram incorretos e, após a apresentação da planilha de valores incontroversos pelo executado (contemplando tais critérios), simplesmente deixaram de fazer sua crítica fundamentada neles, ao contrário, resolveram arbitrar, ao próprio alvedrio (sem planilha de cálculos ou demonstração fundamentada), outros valores que entenderam mais adequados. Assim, consoante expressa previsão do parágrafo 4o do art. 525 do CPC, “Quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo”, providência não observada pelo executado em sua primeira manifestação. Logo, incide a consequência posta no parágrafo 5o do mesmo dispositivo, impondo-se a rejeição liminar da impugnação quanto aos pontos. Portanto, homologo o valor incontroverso restante de R$ 17.251.637,67, conforme a planilha do exequente juntada ao ID 184779880, Quadro R, parte final. A autorização para expedição de alvará de levantamento das quantias incontroversas é decorrência lógica e natural da definição de tal montante. Todavia, a executadas se opõem ao levantamento, argumentando que no julgamento final do Agravo de Instrumento no 0714139-51.2017.8.07.0000 (Acórdão no 1814476, publicado 27.02.2024), a 2a Turma Cível deu parcial provimento ao recurso interposto pelas executadas, “para limitar a penhora impugnada ao coeficiente de 10% (dez por cento) da quantia a ser repassada às agravantes em cada operação de recompra, até o limite do valor total da dívida a ser solvida” (Acórdão no 1814476, publicado 27.02.2024). O acórdão referido se encontra juntado ao ID 195760889. É possível contextualizar as circunstâncias em que proferido o julgado, a partir do seguinte excerto de seu relatório: Os autos vieram conclusos singelamente para o exame da questão alusiva ao valor percentual do crédito alusivo ao FIES que será objeto de penhora, em virtude da seguinte determinação promanada do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “Portanto, há que se concluir, por um lado, pela impenhorabilidade dos recursos públicos destinados às instituições de ensino superior (IES), no âmbito do FIES, relativamente àqueles consubstanciados nos Certificados Financeiros do Tesouro - Série E (CFT-E), de aplicação compulsória para pagamento de contribuições previdenciárias e tributos federais; e, por outro lado, pela possibilidade de penhora dos recursos remanescentes daqueles, resultantes da recompra pelo FIES dos Certificados Financeiros do Tesouro - Série E (CFT-E). Em face do exposto, dá-se provimento ao recurso especial para permitir a penhora dos valores resultantes da recompra, pelo FIES, dos Certificados Financeiros do Tesouro - Série E (CFT-E) das recorridas, devendo os autos retornarem ao eg. Tribunal de origem para que prossiga no exame da questão relativa ao percentual da respectiva penhora, uma vez que esse ponto da questão ficou ali prejudicado em decorrência da desconstituição da penhora naquele julgamento do agravo de instrumento, ora reformado. Até o novo pronunciamento do eg. Tribunal de Justiça, fica mantida a liminar deferida neste recurso especial, com observância, em seu cumprimento, da fundamentação adotada neste voto. É como voto”. O dispositivo do julgado foi redigido nos seguintes termos (grifei): Com esses fundamentos, conheço e dou parcial provimento ao agravo de instrumento manejado pelas instituições de ensino, singelamente para limitar a penhora impugnada ao coeficiente de 10% (dez por cento) da quantia a ser repassada às agravantes em cada operação de recompra, até o limite do valor total da dívida a ser solvida. Em consulta ao PJE nesta data verifico que já foram julgados os embargos de declaração interpostos pelo exequente, sem qualquer alteração do julgado, resultando ementado nos seguintes termos: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES NÃO VERIFICADAS. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 1. De acordo com a regra prevista no art. 1022 do Código de Processo Civil, justifica-se a interposição dos embargos de declaração diante da existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão. 2. Devem ser rejeitados os embargos de declaração diante da ausência de constatação das hipóteses previstas no art. 1022 do Código de Processo Civil. 3. O acórdão embargado justificou detalhadamente as razões para a fixação do percentual dos valores sobre o qual deve recair a constrição patrimonial. 4. Para efeito de prequestionamento a regra prevista no art. 1025 do Código de Processo Civil afirma que devem ser considerados incluídos no acórdão os argumentos articulados pela embargante ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados. 5. Embargos de declaração conhecido e desprovido. Não houve qualquer menção no acórdão sobre eventual modulação dos efeitos da decisão. Ora, como regra geral de nosso sistema processual, ao julgar um recurso, a decisão do tribunal superior substitui integralmente a decisão recorrida, fazendo com que os efeitos da decisão original sejam suprimidos e substituídos pelos efeitos da nova decisão. É o que se depreende da leitura do art. 1.008 do CPC: "O julgamento proferido pelo tribunal substituirá a decisão impugnada no que tiver sido objeto de recurso." Tal dinâmica processual, no caso concreto, implica na devolução às executadas dos valores penhorados em percentual superior ao fixado na decisão do e.TJDFT. Assim, defiro o pedido das executadas para levantamento de 2/3 (dois terços) dos valores penhorados em razão de créditos de recompra do FIES, o que deverá ser apurado após a atualização dos extratos das contas judiciais vinculadas aos autos. Sem prejuízo de tal medida, também deve ser comunicada a FNDE sobre a diminuição do percentual da penhora. E, diante de dessa perspectiva, defiro o levantamento da quantia incontroversa pelo exequente, mas limitada ao valor disponível após a exclusão daquela parcela penhorada a maior, o que também será apurado após a atualização dos extratos das contas judiciais vinculadas aos autos. Assim defiro os pedidos e determino à Secretaria: (a) a expedição de ofício ao FNDE determinando o desbloqueio de 2/3 dos valores devidos a título de recompra do FIES em nome da FUNORTE, ÚNICA EDUCACIONAL e SOEBRAS, bom como a penhora, de agora em diante, de somente 10% (dez por cento) dos valores resultantes da recompra, pelo FIES, dos Certificados Financeiros do Tesouro – Série E (CFT-E); (b) expedição de novos ofícios aos Bancos do Brasil, Caixa Econômica Federal e Banco de Brasília (BRB), para que apresentem os extratos completos das contas judiciais vinculadas a este cumprimento de sentença (0037807-60.2015.8.07.0001 ou 2015.01.1.129363-3) de todo o período em que os valores estivaram sob suas respectivas custódias, bem como para que esclareçam se as transferências de valores se deu dos valores historicamente depositados ou se foram transferidos também os valores das respectivas atualizações monetárias. (c) que APÓS AS RESPOSTAS, PROMOVA VISTA ÀS PARTES PELO PRAZO DE 15 DIAS. III – CRITÉRIOS PARA A CONTADORIA – DEFINIÇÃO DE VALORES A SEREM ABATIDOS DO CÁLCULO COMO PAGAMENTO EFETIVO DA DÍVIDA As questões anteriores (valores incontroversos e pagamento do perito) se afiguram como de cognição mais célere, prioritárias e sem prejudicialidade em relação à revisão do valor total da execução conforme critérios já definidos (em obediência ao Agrafo de Instrumento). As questões anteriores (valores incontroversos e pagamento do perito) se afiguram como de cognição mais célere, prioritárias e sem prejudicialidade em relação à revisão do valor total da execução conforme critérios já definidos (em obediência ao Agrafo de Instrumento). Desse modo, tão logo sejam efetivadas as medidas referidas, os autos deverão retornar à conclusão para a explicitação dos critérios solicitados pela Contadoria Judicial. VII – PEDIDO DE APLICAÇÃO DE PENALIDADES Indefiro o pedido do exequente para condenação das executadas em multas por litigância de má-fé e ato atentatório à dignidade da justiça formulado ao ID 195760886. Isso porque os atos descritos se tratam das petições acolhidas ne presente decisão.” (Ressalvam-se os grifos) Em seguida os embargos de declaração interpostos pelo recorrente foram desprovidos pelo Juízo singular por meio de nova decisão interlocutória, nos segtuintes termos: “1) Embargos de declaração Cuida-se de dois embargos de declaração opostos em face da decisão de ID 198087017. Nos primeiros embargos de declaração (ID 199444404) o embargante ALFREDO CRUZ JUNIOR sustenta a existência de erro material decorrente da adoção de premissa equivocada, na medida em que a decisão embargada considerou erroneamente como valor incontroverso calculado pelo exequente com base nos parâmetros admitidos pelas executadas o de R$ 17.251.637,67 (consoante o Quadro R, parte final, ID 184779880, fl. 41). Informa, todavia, que tal dado representa apenas “o saldo a amortizar e não se refere a valor incontroverso apontado pelo exequente”. Afirma que o cálculo do valor incontroverso na manifestação ID 184779878 é R$ 89.507.630,72, que corresponde à coluna “(=) SOMA” do Quadro R. Acrescenta ser logicamente impossível que o valor incontroverso correspondesse ao indicado na decisão embargada, por se tratar de quantia significativamente inferior ao próprio somatório dos aluguéis devidos (que ultrapassam 40 milhões), ou mesmo do valor referido na liminar concedida em 2015 pelo Min. Raul Araújo (superior a 54 milhões de Reais). Ademais, alega que “na (...) segunda manifestação das executadas de ID 189696624, que não foi conhecida em razão da preclusão consumativa, as executadas foram categóricas em declinar o valor incontroverso de R$ 58.968.199,50, segundo seus próprios cálculos realizados a partir da premissa de que ‘a base de cálculo apresentada pelo exequente não retrata o título executivo judicial’”. Aduz, ademais, que devem ser atribuídos efeitos infringentes aos embargos “para que não seja devolvida para as executas qualquer quantia que impeça/prejudique o recebimento e levantamento do valor incontroverso de R$ 89.507.630,72, pois trata-se de mera decorrência lógica da correção acima requerida”. Por fim, afirma a ocorrência de vício de omissão, porquanto não foi incluída a FEMG na determinação para expedição de ofício ao FNDE. Nos segundos embargos de declaração (ID 201177230), SOEMOC, FUNORTE e ÚNICA EDUCACIONAL, aduzem, em síntese, que: (a) “a liberação de quaisquer valores ao exequente, mesmo após o TJDFT ter determinado o encaminhamento dos autos à Contadoria Judicial, evidencia descumprimento de decisão colegiada por juízo singular, o que é vedado”; (b) no “contexto, considerando que não há valores incontroversos nesse momento processual, na medida em que a base de cálculo apresentada pelo exequente não retrata o título executivo judicial, improcede qualquer levantamento de valores em favor do mesmo”; (c) “o cumprimento de sentença deve ser suspenso em relação a SOEMOC – Sociedade Educativa Moc Ltda, que teve deferido o pedido de processamento da recuperação judicial (Id no 198500697), e, consequentemente, suspenso quaisquer levantamentos de valores penhorados, a ela pertencente”. Ao final, pedem o conhecimento e acolhimento dos embargos declaratórios para: (I) “em efeito infringente, revogar a decisão que homologou “valor incontroverso restante de R$ 17.251.637,67 (...) com o objetivo de que sejam verificados os cálculos alusivos à atualização do valor do crédito vislumbrado pelos agravados”; (II) “decidir acerca do deferimento do processamento da Recuperação Judicial da SOEMOC”; (III) “contextualizar o deferimento da “expedição de alvará das quantias incontroversas” pelo exequente, as circunstâncias expostas no Acórdão que determinou o encaminhamento dos autos a contadoria judicial, sem prejuízo apenas dos atos constritivos, bem como do processo de recuperação judicial da SOEMOC”. O segundo embargado apresentou contrarrazões ao ID 201557154, postulando a aplicação de multa por litigância de má-fé. DECIDO. Os embargos de declaração, em conformidade com o disposto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, visam esclarecer obscuridade ou contradição, suprir omissão ou corrigir erro material contido em qualquer tipo de decisão judicial. De início, assiste razão ao primeiro embargante, no que se refere ao erro material relativo ao valor incontroverso homologado na decisão embargada, eis que extraído da coluna que, no cálculo apresentado pelo exequente, representava o valor das amortizações, isto é, valores que já foram levantados e que precisavam ser subtraídos do total tido por incontroverso. Todavia, revendo o entendimento esposado anteriormente, tenho que deve ser homologado como incontroverso, não o valor informado no cálculo do exequente, mas aquele efetivamente informado pelas devedoras em sua petição de ID 189696624. Justifico. De início, destaco que a decisão embargada apresenta erro material na parte em que afirmou que a manifestação das executadas de ID 189696624 não poderia ser conhecida em razão da preclusão consumativa. Com efeito, em que pese tal afirmação, a decisão embargada efetivamente conheceu e decidiu sobre a impugnação de ID 189696624, na medida em que relatou pormenorizadamente os argumentos das executadas quanto aos cálculos apresentados pelo exequente, além de ter emitido fundamentação e decisão explícitas sobre eles. Veja-se: Explicitaram, as executadas, suas inconformidades ao cálculo dos valores incontroversos, argumentando que a soma é de R$ 53.267.466,20, muito inferior ao apresentado pelo exequente, e os honorários sucumbenciais da fase de cumprimento de sentença correspondem ao valor de R$ 5.326.746,62 e não R$ 7.373.986,66. Especificaram os seguintes pontos: (a) as verbas condenatórias, conforme se extrai do Quadro F (Pág. 19/47), totalizam R$ 41.922.602,14, logo os honorários sucumbenciais são de R$ 4.192.260,21 e não R$ 6.519.052,59, lançado pelo exequente; (b) a multa por ato atentatório à dignidade da justiça, de 5% sobre o valor atualizado do débito (art. 774, parágrafo único, do CPC) corresponde ao valor de R$ 2.305.743,11 e não R$ 4.653.859,61; (c) a multa por litigância de má-fé de 2% sobre o valor atualizado da dívida (AGI 0705204- 22.2017.8.07.0000, Acórdão no. 1031295 - fls. 1.690/1.695v - ID 37377963, pág. 1/12, em 08/09/2017 – trânsito em julgado – empresa: ICESP) tem como valor correto o de R$ 922.297,24 e não R$ 2.116.393,31; (d) já a outra multa por litigância de má-fé de 2% sobre o valor atualizado da dívida (AGI 0705518- 65.2017.8.07.0000, Acórdão no. 1033502 - fls. 1.716v1.718v - ID 37378064, pág. 2/6, em 19/09/2017 – trânsito em julgado – empresa: ICESP) tem o valor correto de R$ 922.297,24 e não R$ 2.210.540,93; (e) a multa por litigância de má-fé de 5% sobre o valor atualizado da causa (fls. 2460/2464 – ID 37378698 – confirmado no julgamento do AGI 0707884-43.2018.8.07.0000 – SOEBRAS –, transitado em julgado em 18/12/2018, ID 37379115, e AGI 0707860-15.2018.8.07.0000 – FUNORTE e ÚNICA –, transitado em julgado em 14/12/2018, ID 37379099 – empresas FUNORTE, ÚNICA, FEMG e SOEBRAS), deve ter como base de cálculo valor da causa, sendo incorreto o uso do valor da dívida feito pelo exequente, devendo o valor ser ajustado para R$ 106.895,37, e não R$ 2.116.393,31; (f) do mesmo modo, a multa por litigância de má-fé de 6% sobre o valor atualizado da causa (Decisão ID 80668566 - confirmada no julgamento do AGI 0704704-14.2021.8.07.0000, Acórdão no. 1353467, em 14/07/2021, transitado em julgado em 15/12/2021, ID 1118288130 – empresa ÚNICA), tem como resultado do cálculo (utilizando a base correta) de R$ 128.274,44, e não de R$ 5.236.182,55; (g) a “multa por ato atentatório à dignidade da justiça de 5% sobre o valor do débito atualizado, art. 774, parágrafo único do CPC (ID 80668566, e confirmada no AGI 0704704-14.2021.8.07.0000, Acórdão no. 1353467, em 14/07/2021 e trânsito em julgado em 15/12/2021, ID 111828130, pág. 35 empresa ÚNICA), tem como correto o valor de R$ 2.305.743,11 e não R$ 5.257.355,47; (h) a “multa por ato atentatório à dignidade da justiça de 1% sobre o valor do débito em execução, art. 774, II e § único, CPC (Decisão ID 146708345, confirmada no AGI 0706760-49.2023.8.07.0000, transitada em julgado em 17/08/2023, ID 169455767, pág. 22 – empresa ÚNICA)”, quando corretamente calculada resulta em R$ 461.148,62 e não R$ 862.595,77. Após, tais argumentos, quanto aos cálculos arremataram: “Por tudo isso, conclui-se que a base de cálculo do exequente está equivocada, a soma é de R$ 53.267.466,20, muito inferior ao apresentado. E os honorários sucumbenciais, da fase de cumprimento de sentença corresponde ao valor de R$ 5.326.746,62 e não R$ 7.373.986,66.” Ao final as executadas requereram: (i) a invalidade dos cálculos apresentados no ID 184779880, por excesso de execução e consequentemente, sua retificação; (ii) o indeferimento do pedido para expedição de alvarás judiciais (requeridos na petição Id 184779878), por conter erros de cálculos. (...) De outro lado, além de não trazerem qualquer demonstrativo de cálculo, a impugnação ofertada pelas exequentes foi genérica, afirmando a existência de erro de base de cálculo na planilha do exequente e arbitrando (sem explicitar os critérios embasadores) valores que compreendiam como mais corretos. Ora, tanto o instituto da preclusão, como o Princípio do Venire Contra Factum Proprium vedam o comportamento contraditório na relação processual. Segundo jurisprudência assente no STJ, "a ninguém é lícito fazer valer um direito em contradição com a sua conduta anterior ou posterior interpretada objetivamente, segundo a lei, os bons costumes e a boa-fé" (REsp n. 1.192.678/PR, Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/11/2012, DJe 26/11/2012). Nesse sentido, as executadas declinaram anteriormente os critérios de cálculos que julgaram incorretos e, após a apresentação da planilha de valores incontroversos pelo executado (contemplando tais critérios), simplesmente deixaram de fazer sua crítica fundamentada neles, ao contrário, resolveram arbitrar, ao próprio alvedrio (sem planilha de cálculos ou demonstração fundamentada), outros valores que entenderam mais adequados. Assim, consoante expressa previsão do parágrafo 4o do art. 525 do CPC, “Quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo”, providência não observada pelo executado em sua primeira manifestação. Logo, incide a consequência posta no parágrafo 5o do mesmo dispositivo, impondo-se a rejeição liminar da impugnação quanto aos pontos.] Portanto, homologo o valor incontroverso restante (...) Com efeito, a decisão embargada relatou e decidiu efetivamente sobre tais matérias porque inocorrente, no caso, qualquer preclusão consumativa entre as duas manifestações das devedoras havidas nos IDs 188125443 e 189696624. É que a primeira manifestação das executadas (ID 188125443) teve em vista noticiar o julgamento de recurso pelo TJDFT e ressalvou a sua intenção de exercerem o direito à impugnação no prazo assinalado. Já a segunda manifestação das executadas (ID 189696624) trouxe todos os argumentos da impugnação ao cálculo do credor, que foram efetivamente objetos de relatório e decisão na decisão embargada. Desse modo, deve ser corrigido o erro material da decisão embargada, devendo ser suprimidos os dois primeiros parágrafos da fundamentação do respectivo tópico, nos quais se havia consignado o seguinte: A noção de preclusão consumativa é básica aos operadores do direito processual civil: de modo geral, o processo deve ter sua marcha para frente, não sendo lícito ao magistrado decidir novamente questões sobre as quais já se pronunciou no processo (art. 505 do CPC) e, na perspectiva das partes (além da mesma vedação - CPC, art. 507), também se tendo como consumados os atos realizados, mesmo que antes do término do prazo, vedando-se a sua repetição. Ora, o ato de impugnação, que se deu por acabado com a petição de ID 188125443, foi novamente praticado ao ID 189696624. Assim, não conheço da segunda manifestação das executadas de ID 189696624, em razão da preclusão consumativa. Assim, deve-se ter por não escritos os aludidos parágrafos. Superada tal correção, explicito que entendo necessária a superação do critério adotado na decisão embargada, que homologou os cálculos do valor incontroverso apurado pelo credor. Com efeito são mais adequados os valores apontados pelas devedoras, ainda que não embasados nos devidos demonstrativos de cálculos, ou mesmo que indicados sem comprovação da congruência com aqueles critérios por elas defendidos anteriormente. É que a adoção do valor indicado pelas próprias devedoras satisfaz com maior precisão o critério para definição da quantia incontroversa, além de abreviar as previsíveis celeumas acerca da correção do cálculo apresentado pelo credor. Ora, se as devedoras afirmaram corretas as quantias incontroversas de R$ 53.267.466,20 do principal mais R$ 5.326.746,62 a título de honorários, a homologação de tais valores como incontroversos impede a reabertura da matéria e permite o avanço da marcha processual para que as demais providências, inclusive o encaminhamento dos autos à Contadoria Judicial, possam finalmente ser tomadas. E, em estrita observância ao Princípio da boa-fé objetiva, que deve ser atendido por todos os participantes do processo, não serão admitidas manifestações das devedoras que configurem eventual venire contra factum proprium em relação a tal matéria. Assim, ao sanar erros materiais, atribuo efeitos infringentes aos presentes embargos declaratórios, homologando como valor incontroverso a quantia de R$ 58.594.212,82, afirmada pelas devedoras na maniestação de ID 189696624. De outro lado, não vislumbro a ocorrência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, no que se refere ao pedido do exequente para que não fosse "devolvida para as executas qualquer quantia que impeça/prejudique o recebimento e levantamento do valor incontroverso". Ora, a matéria foi decidida de maneira clara, congruente e suficientemente fundamentada na decisão embargada, que explicitou se tratar de cumprimento de ordem do Tribunal ad quem. Além disso, merece ser sanada a omissão do julgado, no que respeita à ausência de especificação da executada FEMG na determinação para expedição de ofício ao FNDE. Com razão a embargante no tópico, porque inexistente qualquer motivo para a ausência de sua inclusão. Assim, ao sanar omissão, atribuo efeitos infringentes aos presentes embargos declaratórios, para que a FEMG também seja referida como objeto das comunicações ao FNDE. No que se refere aos embargos declaratórios apresentados pelas executadas, não ficaram demonstrados quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC. Com efeito, a decisão embargada foi clara ao estabelecer uma ordem de prioridades entre as providências a serem tomadas nos autos, bem como explicitou se tratarem, tais prioridades, de matérias que não possuem prejudicialidade em relação às providências posteriores (inclusive a de remessa à contadoria judicial). Nesse sentido, a afirmação das embargantes-devedoras de que a definição do valor da quantia incontroversa somente poderia ocorrer após a revisão dos cálculos pela Contadoria se trata de mera inconformidade com os termos da decisão. De outro lado, a notícia sobre o deferimento da recuperação judicial da SOEMOC foi trazida aos autos em momento posterior à decisão embargada, não configurando qualquer omissão sobre a matéria, que será objeto de manifestação oportuna, nesse mesmo ato. Por fim, ficou suficientemente explicitado, na decisão embargada, que a liberação das quantias incontroversas ao exequente irá observar os limites impostos no acórdão - que restringiu a 10% a penhora sobre os créditos do FNDE, providência que demandará, antes de tudo, a apuração do valores totais dessas penhoras e subtração de 2/3 delas, que serão restituídos às executadas. Nesse mister, aliás, verifico de ofício a necessidade de que seja aditada a ordem de comunicação ao FNDE emitida na decisão embargada, determinando-se que junte um demonstrativo incluindo todos os valores e datas de depósitos, realizados nos autos, indicando também a qual instituição de ensino se refere cada um. Tal informação permitirá que sejam facilmente destacados os percentuais que couberem eventualmente à credora, a título de valores incontroversos (limitados a 1/3 das penhoras de créditos do FNDE, de modo a se atender o comando do acórdão), e aqueles 2/3 que caberão às executadas, como restituição determinada pelo tribunal ad quem. Assim, ACOLHO EM PARTE os embargos declaratórios do exequente para: (I) sanar erro material relativo ao quantum incontroverso e atribuo efeitos infringentes ao recurso, de modo a homologar como incontroverso o valor de R$ 58.594.212,82 (cinquenta e oito milhões, quinhentos e noventa e quatro mil e duzentos e doze reais); (II) sanar omissão, com atribuição de efeitos infringentes para determinar que a a FEMG também seja incluída como objeto das comunicações ao FNDE. Ademais, NÃO ACOLHO os embargos declaratórios das executadas. À Secretaria para que inclua a FEMG como objeto da comunicação FNDE, bem como para que adite os ofícios, requisitando também as informações acima mencionadas. 2) Petição ID 198500695 - deferimento da recuperação judicial à SOEMOC Aos IDs 198500695 e 198500697 a executada informou que se encontra vigente decisão da Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF, proferida em 23/05/2024, Processo n° 0701171-94.2024.8.07.0015, que deferiu o processamento da recuperação judicial requerida pela SOEMOC. Na decisão foi determinada, durante o stay period, a suspensão das execuções ajuizadas contra a devedora e proibida qualquer forma de retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre os seus bens, relativamente a créditos sujeitos à recuperação judicial. Nesse compasso, determino a suspensão do cumprimento de sentença em relação à recuperanda SOEMOC. Além disso, após o recebimento das informações sobre valores de eventuais créditos de sua titularidade penhorados nos autos, o Juízo da recuperação será devidamente comunicado, colocando-se à sua disposição os respectivos ativos financeiros. Por óbvio, o deferimento da recuperação judicial traz efeitos somente em relação à recuperanda SOEMOC, mantendo-se a tramitação do cumprimento de sentença em relação às demais devedoras. 3) Petição ID 199524746 – pedido de reserva de valores de honorários advocatícios Registro ciência em relação à pretensão veiculada ao ID 199524746 e acerca dela oportunizo a manifestação do exequente, no prazo de 15 dias. Consigno, por oportuno, que quaisquer providências acerca de tal pretensão dependem, antes, do cálculo dos valores a serem restituídos às executadas em razão da decisão do TJDFT que limitou em 10% o percentual de penhora dos créditos de recompra do FIES das executadas. 4) Pedido de condenação das executadas em litigância de má-fé veiculado nas contrarrazões aos ED (ID 201557154) Indefiro o pedido de condenação das executadas em multa por litigância de má-fé, por entender que sua manifestação processual não desbordou do direito de defesa que lhes é assegurado, sobretudo em razão das peculiaridades da decisão embargada, que notadamente mereceu correção neste ato.” O agravante alega, em suas razões recursais (Id. 63176593), que o Juízo singular incorreu em equívoco ao determinar a devolução, às devedoras, dos recursos anteriormente penhorados resultantes da recompra de títulos pelo FIES, pretensamente em coeficiente maior ao devido. Argumenta que não há determinação promanada do Colendo Superior Tribunal de Justiça ou deste Egrégio Sodalício no sentido da determinação aludida, tendo havido, singelamente, a fixação do coeficiente provisório de 30% (trinta por cento) em relação à mencionada penhora pela Colenda Corte Superior e, em seguida, diante do provimento do recurso especial interposto pelo credor, novo julgamento por este Egrégio Tribunal de Justiça do agravo de instrumento manejado pelas devedoras, com a limitação da penhora impugnada ao coeficiente de 10% (dez por cento) da quantia a ser repassada em cada operação de recompra. Verbera que de acordo com a regra prevista no art. 1008 do CPC, este Egrégio Tribunal de Justiça não poderia rever ou modificar as decisões oriundas da instância superior, tendo havido, no caso, singelamente, a definição por esse Egrégio Sodalício de um percentual razoável para a medida constritiva, sem que tenha ocorrido, no entanto, a declaração de ilegitimidade ou mesmo a “revogação” do coeficiente provisório anteriormente estabelecido pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para reformar a decisão interlocutória impugnada, com a revogação da ordem de devolução, às devedoras, dos valores anteriormente penhorados. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram acostados aos presentes autos (Id. 63178773). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso o disposto no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. A concessão de efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a verossimilhança dos fatos articulados pela recorrente (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na hipótese em exame a questão urgente submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar o acerto da decisão interlocutória proferida pelo Juízo singular por meio da qual, nos autos do incidente processual de cumprimento de sentença instaurado pelo recorrente, determinou a devolução, às devedoras, de recursos anteriormente penhorados resultantes da recompra de títulos pelo FIES, recebidos pelas instituições de ensino, pretensamente em coeficiente maior ao devido. Inicialmente as instituições de ensino Única Educacional e Faculdades Unidas do Norte de Minas interpuseram agravo de instrumento contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo singular nos autos do processo de origem que havia fixado o percentual concernente à mencionada penhora em 15% (quinze por cento). A aludida constrição, no entanto, foi desconstituída, tendo em vista que a Egrégia 2a Turma Cível, ao proferir o acórdão no 1086529, reconheceu a impenhorabilidade dos recursos do FIES relacionados ao FNDE ao dar parcial provimento ao mencionado agravo de instrumento (autos no 0714139-51.2017.8.07.0000). Em seguida, os embargos de declaração interpostos pelo credor foram desprovidos (Acórdão no 1735293). Ao examinar o requerimento liminar formulado pelo credor, dirigido ao Colendo Superior Tribunal de Justiça, o Eminente Ministro Relator proferiu decisão monocrática por meio da qual autorizou “a penhora de créditos decorrentes do FIES existentes em nome das sociedades executadas, no limite de 30% (trinta por cento) das verbas a serem repassadas”. Em seguida o mencionado recurso especial foi provido pela Egrégia 4a Turma da Colenda Corte Superior, sendo pertinente reproduzir os seguintes excertos do voto condutor proferido pelo Eminente Ministro Relator: “(...) Portanto, há que se concluir, por um lado, pela impenhorabilidade dos recursos públicos destinados às instituições de ensino superior (IES), no âmbito do FIES, relativamente àqueles consubstanciados nos Certificados Financeiros do Tesouro - Série E (CFT-E), de aplicação compulsória para pagamento de contribuições previdenciárias e tributos federais; e, por outro lado, pela possibilidade de penhora dos recursos remanescentes daqueles, resultantes da recompra pelo FIES dos Certificados Financeiros do Tesouro - Série E (CFT-E). Em face do exposto, dá-se provimento ao recurso especial para permitir a penhora dos valores resultantes da recompra, pelo FIES, dos Certificados Financeiros do Tesouro - Série E (CFT-E) das recorridas, devendo os autos retornarem ao eg. Tribunal de origem para que prossiga no exame da questão relativa ao percentual da respectiva penhora, uma vez que esse ponto da questão ficou ali prejudicado em decorrência da desconstituição da penhora naquele julgamento do agravo de instrumento, ora reformado. Até o novo pronunciamento do eg. Tribunal de Justiça, fica mantida a liminar deferida neste recurso especial, com observância, em seu cumprimento, da fundamentação adotada neste voto.” (Ressalvam-se os grifos) A Egrégia 2a Turma Cível deste Tribunal de Justiça, em cumprimento à determinação promanada da instância superior, procedeu ao novo julgamento do agravo de instrumento interposto pelas instituições de ensino devedoras e fixou o percentual da penhora dos recursos resultantes da recompra de títulos pelos FIES. Por ocasião desse novo julgamento o recurso foi parcialmente provido “para limitar a penhora impugnada ao coeficiente de 10% (dez por cento) da quantia a ser repassada às agravantes em cada operação de recompra, até o limite do valor total da dívida a ser solvida” (Ressalvam-se os grifos). Percebe-se, em um primeiro momento, que não houve, seja pela instância superior, seja por este Egrégio Sodalício, qualquer determinação de devolução de valores às instituições de ensino devedoras, tendo a controvérsia se limitado, singelamente, ao percentual concernente à medida constritiva em debate. Aliás, consta expressamente na parte dispositiva do acórdão proferido pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça que o percentual anteriormente fixado, de modo provisório, pelo Eminente Ministro Relator deveria ser mantido até o novo pronunciamento deste Egrégio Tribunal de Justiça, circunstância que, isoladamente, torna ilegítima a ordem de devolução de quaisquer valores às devedoras. As quantias anteriormente penhoradas devem, diante da própria finalidade da medida constritiva, ser utilizadas para a satisfação do crédito buscado. Além disso, o segundo acórdão proferido por este Egrégio Tribunal de Justiça se limitou a fixar um percentual razoável para a penhora, de acordo com as peculiaridades que cercam a situação concreta e nos estritos limites da determinação promanda da instância superior, sem qualquer deliberação a respeito da pretensa ilegitimidade dos valores constritos até então. É curial que ao mencionado acórdão devem ser atribuídos efeitos prospectivos, de modo que até a fixação do mencionado coeficiente por este Egrégio Sodalício, naturalmente, deve prevalecer o percentual referente à penhora arbitrado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, como ficou expressamente ressaltado, convém insistir, no acórdão que deu provimento ao recurso especial interposto pelo credor. Por uma questão lógica, os efeitos da medida liminar deferida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça só cessaram com o novo julgamento do agravo de instrumento promovido por este Egrégio Sodalício, determinado pela própria instância superior. É necessário observar que o verbo revogar advém do étimo latino revocare, que literalmente significa calar a própria voz, à vista do prefixo re (de volta) em composição com a raiz vocare (chamar) de vox (voz). A revogação, portanto, não pode alcançar voz alheia, muito menos a expedida pela instância superior, como é elementar. Assim, diante da impossibilidade de revogação, por este Egrégio Tribunal de Justiça, de decisão ou acórdão provenientes da instância superior, obviamente, deve-se concluir pela manutenção do percentual referente à penhora anteriormente fixado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça até o novo julgamento, por este Egrégio Tribunal de Justiça, do agravo de instrumento. Dito de outro modo, o coeficiente alusivo à medida constritiva fixado por este Egrégio Sodalício nessa segunda oportunidade deve ser aplicado, como é igualmente elementar, doravante, a partir do novo julgamento do agravo de instrumento. Diante desse contexto está constatada a verossimilhança dos fatos articulados pelo recorrente em suas razões recursais. O requisito referente ao risco de dano grave ou de difícil reparação também está satisfeito no presente caso, pois a manutenção dos efeitos da decisão interlocutória agravada ocasionará indevidos prejuízos para a pretensão à satisfação de crédito exercida pelo agravante. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo para obstar os efeitos da decisão interlocutória impugnada, deixando para que a Egrégia 2a Turma delibere em definitivo a respeito do tema. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Aos agravados para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 29 de agosto de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator